Tribunal: STF
Processo: AI 414120
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO.
 REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A CF/88. OFENSA
INDIRETA.
        Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a
revisão de benefício previdenciário concedido após a Constituição de
 1988, se faz nos termos da legislação infraconstitucional.
Precedentes. Eventual ofensa se daria indiretamente.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.